Tribunal: TJDFT
Processo: 0731599-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731599-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA RODRIGUES RONDON AGRAVADO: AUGUSTO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS, ELLO PROMOTORA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Tendo em vista decisão de ID. Num. 137945995, nos autos de origem, que deferiu a gratuidade de justiça, à parte agravante para que se manifeste acerca do interesse recursal, no prazo de 5 dias. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2022 14:22:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora